Tribunal: TJDFT
Processo: 0002337-64.2017.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. CARACTERIZADO.
1. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde imotivada, quando não configurada a ausência do pagamento superior a 60 dias no momento do desligamento, é abusiva e ilícita. Ainda para mais, quando a parte não é notificada nos termos no inciso II do artigo 13 da Lei 9656/98.
2. Em caso de rescisão unilateral do plano de saúde imotivada, impossibilitando o consumidor de realizar consultas e exames necessários a manutenção de sua saúde, gera prejuízos de natureza in re ipsa, ensejando a condenação de danos morais.
3. Recurso conhecido e desprovido.